Tribunal: TJSP
Processo: 1007378-42.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Indenização – Energia elétrica – Queda/oscilação de energia – Nexo entre tal ocorrência e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrados – Ré que impugnou genericamente os fatos alegados, não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a regular prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC – Valor do dano material reduzido –

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Indenização – Energia elétrica – Queda/oscilação de energia – Nexo entre tal ocorrência e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrados – Ré que impugnou genericamente os fatos alegados, não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a regular prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC – Valor do dano material reduzido – Lucro cessante que não se presume e exige a efetiva demonstração daquilo que razoavelmente deixou de lucrar – Dano moral – Não ocorrência – Ausência de provas suficientes do abalo da honra perante seus clientes – Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o da autora.